Tribunal: TCU
Processo: 002.251/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4769/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 002.251/2021-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Mary Candida Pires (XXX.333.447-XX); Clelia de Fraga Vieira (XXX.400.957-XX); Daniel Ramos Rosa (XXX.645.397-XX); Ester Francisco de Lima Clemente (XXX.043.597-XX); Jose Potxci de Azevedo (XXX.376.317-XX); Luiz Carlos Sampaio (XXX.673.767-XX); Lyes Assis Garcia (XXX.354.327-XX); Maria de Fatima Aurora Ramos (XXX.164.907-XX); Maria de Fatima de Moura Teixeira (XXX.784.727-XX); Sandra Pereira (XXX.309.697-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.